Tribunal: TJES
Processo: 5001753-13.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001753-13.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELENA MARIA SILVA FERREIRA

APELADO: LEILA FERNANDES SANTOS DELARMELINA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. RETENÇÃO INDEVIDA E DESVIO DE VALORES RECEBIDOS EM CONTA PESSOAL DA CORRETORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar corretora de imóveis ao pagamento de R$ 130.000,00 por danos materiais e de indenização por danos morais, em razão da retenção e destinação indevida de valores provenientes da venda de imóvel das autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a apelada Leila possui legitimidade ativa para pleitear reparação; (ii) estabelecer se a juntada da escritura um dia antes da audiência de instrução gera cerceamento de defesa ou preclusão; (iii) determinar se a ausência de procuração pública e de outros documentos inviabiliza a pretensão indenizatória; (iv) definir se a corretora responde civilmente pela retenção e pelo desvio dos valores da venda do imóvel; e (v) estabelecer se é aplicável a penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora apontada como parte ilegítima possui legitimidade ativa, porque a demanda tem natureza pessoal e reparatória, fundada em ato ilícito ocorrido em relação de corretagem da qual participou ativamente como vendedora e interlocutora direta, além de ter sofrido diretamente os danos materiais e morais.

4. A juntada da escritura às vésperas da audiência não configura cerceamento de defesa, porque o documento foi submetido ao contraditório e a apelante pôde se manifestar em alegações finais, sem demonstração de prejuízo concreto, incidindo o princípio da instrumentalidade das formas.

5. A ausência de procuração pública ou de outra formalidade documental não impede o exame do pedido indenizatório, porque a controvérsia recai sobre responsabilidade civil por desvio de valores recebidos em confiança, sendo contraditório que a própria profissional da corretagem invoque a falta de formalidade que lhe incumbia observar na condução do negócio.

6. O art. 723 do Código Civil impõe ao corretor o dever de atuar com diligência, prudência e informação, e a atividade de intermediação atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de fornecimento de serviços.

7. A corretora recebeu integralmente em sua conta pessoal o valor pago pela venda do imóvel e, ao invés de repassá-lo imediatamente às vendedoras, descontada a comissão, conferiu destinação diversa ao numerário ao transferi-lo a terceiro para suposta aplicação financeira, assumindo indevidamente o risco sobre patrimônio alheio.

8. A alegada autorização verbal para investimento não se comprova, e a apelante não se desincumbe do ônus probatório que lhe compete.

9. O suposto estelionato sentimental sofrido pela corretora não exclui sua responsabilidade perante as clientes, porque riscos de suas relações pessoais e de sua conduta negligente não podem ser transferidos às consumidoras lesadas.

10. A retenção e o desvio dos valores configuram ato ilícito e geram o dever de reparação integral, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

11. A penalidade do art. 940 do Código Civil não incide, porque sua aplicação exige demonstração inequívoca de má-fé ou dolo do credor, inexistente no caso, em que as autoras apenas exerceram legitimamente o direito de ação e a divergência sobre valores repassados foi esclarecida no curso da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A parte que participa diretamente da relação de corretagem e sofre, em sua esfera jurídica, os efeitos do ato ilícito possui legitimidade ativa para pleitear reparação.

2. A juntada tardia de documento no juízo de origem não nulifica o processo quando submetida ao contraditório e ausente demonstração de prejuízo concreto à defesa.

3. A corretora de imóveis responde civilmente quando recebe em conta pessoal valores da venda e lhes confere destinação diversa sem autorização comprovada das vendedoras.

4. O risco de relações pessoais da corretora e de aplicações realizadas com patrimônio alheio não pode ser transferido às consumidoras.

5. A sanção do art. 940 do Código Civil exige prova inequívoca de má-fé ou dolo do credor e não se aplica ao ajuizamento regular de ação indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 723, 927 e 940; CDC, Lei n. 8.078/1990; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Helena Maria Silva Ferreira contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em seu desfavor por Leila Fernandes Santos Delarmelina e outros, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) a título de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais nos valores de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para a primeira autora e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada uma das demais autoras.

Nas razões recursais de id. 17015744, a apelante sustenta, em síntese, que: a) a autora Leila Fernandes é parte ilegítima para figurar no polo ativo, pois não consta como proprietária na escritura do imóvel; b) houve cerceamento de defesa em razão da juntada da escritura do terreno na véspera da audiência de instrução; c) a petição inicial é inepta por ausência de documentos indispensáveis; d) as autoras agiram com má-fé ao omitirem o recebimento de valores parciais, devendo ser aplicada a penalidade do art. 940 do CC; e e) inexiste responsabilidade civil, uma vez que a representante das autoras anuiu com o investimento dos valores e ambas foram vítimas de um terceiro golpista.

Contrarrazões apresentadas no id. 17015747, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 13 de fevereiro de 2026.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5001753-13.2023.8.08.0062

Apelante: Helena Maria Silva Ferreira

Apeladas: Leila Fernandes Santos Delarmelina e outros

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Helena Maria Silva Ferreira contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em seu desfavor por Leila Fernandes Santos Delarmelina e outros, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) a título de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais nos valores de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para a primeira autora e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada uma das demais autoras.

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve responsabilidade civil da corretora de imóveis pela retenção e destinação de valores provenientes da venda de um imóvel residencial pertencente às apeladas.

A tese de ilegitimidade ativa de Leila Fernandes Santos Delarmelina não prospera. Embora o registro formal do imóvel esteja em nome de suas filhas, a presente demanda possui natureza pessoal e reparatória, fundamentada em ato ilícito ocorrido em relação de corretagem na qual a referida apelada participou ativamente como vendedora e interlocutora direta da apelante. Além disso, o dano moral e material atingiu diretamente sua esfera jurídica, uma vez que a alienação do bem visava custear o tratamento de saúde de seu cônjuge, conforme restou demonstrado nos autos.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa e à preclusão pela juntada da escritura um dia antes da audiência de instrução, o Juízo de origem agiu com acerto ao aplicar o princípio da instrumentalidade das formas. O documento foi submetido ao contraditório, tendo a apelante oportunidade de se manifestar em alegações finais. Não se verifica prejuízo concreto à defesa, pois a existência do negócio jurídico e a propriedade do bem eram fatos conhecidos pela própria corretora, que intermediou, inclusive, a aquisição anterior do imóvel pelas apeladas.

A alegação de inépcia da inicial e ausência de documentos indispensáveis, como a procuração pública, igualmente deve ser rejeitada, sendo contraditório que a apelante, na qualidade de profissional da corretagem imobiliária, suscite a falta de formalidade pela qual ela própria deveria ter zelado ao conduzir a transação. A falta de instrumento público de mandato não impede a análise da responsabilidade civil pelo desvio de valores recebidos em confiança.

Pois bem. No mérito, a controvérsia revela um grave descumprimento dos deveres profissionais inerentes ao contrato de corretagem.

Como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, o art. 723 do CC estabelece que o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, prestando ao cliente todas as informações sobre a segurança ou o risco do negócio. Além disso, a relação jurídica atrai a incidência da Lei n. 8.078/1990, uma vez que a apelante é fornecedora de serviços de intermediação.

É fato incontroverso que o valor total da venda, correspondente a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), foi depositado integralmente na conta bancária pessoal da apelante. A partir desse momento, a corretora passou a deter capital alheio com a obrigação de repasse imediato às legítimas vendedoras, deduzida sua comissão de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No entanto, a apelante admite ter dado destinação diversa ao numerário, transferindo-o para um terceiro na esperança de obter lucros em uma suposta aplicação financeira.

A tese de que a mãe das recorridas, Maria Lídia da Costa Fernandes, teria autorizado tal investimento, carece de qualquer comprovação. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de tal acordo verbal, conforme exige o art. 373, inciso II, do CPC. Pelo contrário, o depoimento da informante Maria Lídia foi firme ao negar qualquer autorização para empréstimo ou aplicação, ressaltando que jamais colocaria em risco o recurso destinado à cirurgia de seu genro.

A prova testemunhal corrobora a conduta irregular da apelante. O comprador, Célio Rodrigues, confirmou que no momento do pagamento no caixa bancário, apenas ele e a apelante estavam presentes, e que foi ela quem forneceu o número de sua conta pessoal para o depósito, sem que a representante das vendedoras fosse chamada para conferir a operação.

O argumento de que a apelante também foi vítima de um estelionato sentimental não afasta sua responsabilidade perante as clientes. O risco de suas relações pessoais e a sua negligência em dispor de patrimônio alheio sem autorização formal não podem ser transferidos às consumidoras.

Configura-se, assim, ato ilícito previsto no art. 186 do CC, gerando o dever de reparação integral estabelecido no art. 927 do mesmo diploma legal.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil. A incidência da referida sanção, que impõe o pagamento em dobro por dívida já paga, exige a demonstração inequívoca de má-fé ou dolo por parte do credor.

No caso analisado, as apeladas ajuizaram a demanda em legítimo exercício do direito de ação, buscando a reparação pelos danos decorrentes da retenção indevida de vultosa quantia pela corretora de imóveis. Conforme bem salientado pelo magistrado de origem, não existem elementos que indiquem que as recorridas agiram com malícia ou intenção deliberada de induzir o juízo a erro para obter enriquecimento ilícito.

Denota-se que a controvérsia sobre os valores efetivamente repassados foi sanada durante a instrução processual. A omissão inicial sobre parte dos pagamentos efetuados não configura, isoladamente, a conduta dolosa necessária para a punição pretendida pela apelante, estando ausente a prova de comportamento desleal ou abusivo no ajuizamento da lide.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
. Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. Fica suspensa a exigibilidade de tal verba por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça, conforme o § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.